Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700458-47.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. F. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DARILENE DA COSTA MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por L. F. M. D. S. contra ato do COMANDANTE DO COLÉGIO TIRADENTES, concedeu a segurança para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar à autoridade coatora que efetive a matrícula do impetrante na mencionada instituição de ensino. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL, em linhas gerais, afirma que haveria a necessidade de participação em processo seletivo para ingresso na escola, pois não há elementos probatórios que indiquem que o óbito do genitor do impetrante, policial militar, se deu em razão do serviço. Pugna, ao final, pela não concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da segurança. É o relatório. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. O art. 1o do Decreto 40.241/2019 dispõe: Art. 1o Fica assegurada a vaga, independentemente da prova de seleção, e a isenção do pagamento de taxas, nos Colégios Militares pertencentes ao Distrito Federal, aos órfãos dos integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. Na espécie, o impetrante comprovou que é filho de policial militar, conforme demonstram os documentos de IDs 46480278 e 46480279. Registre-se, ainda, que a declaração de ID 46480280 da própria Corporação Militar atesta que o pai do requerente “encontrava-se de serviço na função de adjunto ao CPU do BOPE/PMDF, no dia 15 de março de 2021, quando foi acometido pelo corona vírus em ato de serviço, sendo encaminhado para o Hospital Maria Auxiliadora, onde faleceu com o diagnóstico de COVID-19, no dia 22 de março de 2021, com causa mortis “Síndrome Respiratória Aguda Grave; E Pneumonia Viral por COVID-19, (...)”. Reproduzo trecho da r. sentença que bem delimita a questão controvertida (ID 46480315): Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que o genitor do impetrante faleceu em decorrência da Covid 19, e constata-se ainda, na Informação Técnica no 3/2023 que o requerimento foi acompanhado de declarações firmadas por um Sargento e um Major, declarando que seu pai estava em serviço na função de adjunto ao CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade) do BOPE no dia 15/03/2021, quando foi internado em hospital, tendo sido acometido pelo vírus em ato de serviço. Ora, a própria polícia militar do Distrito Federal reconheceu que o pai contraiu o vírus em serviço. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DISTRITAL 40.241/2019. MATRÍCULA ESCOLAR. TAXAS. ISENÇÃO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA. IRRELEVÂNCIA. REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente se utiliza de argumentos que se prestam a desafiar a sentença recorrida, mesmo que tais argumentos já tenham sido rechaçados na fundamentação. 2. No mesmo sentido, também não prospera a preliminar de inovação recursal, uma vez que a matéria referente à ausência de preenchimento dos pré-requisitos do Decreto n. 40.241/2019 foi levantada na manifestação do Ministério Público e foi objeto de apreciação pela sentença. 3. O Decreto no 40.241, de 8 de novembro de 2019, regulamenta o direito à matrícula e à isenção de pagamento de taxas nos Colégios Militares pertencentes ao Distrito Federal aos órfãos dos integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. 4. Referida norma prevê, em seu artigo 1o, caput, e § 2o, o direito, independentemente da prova de seleção, à matrícula e à isenção de taxas ou contraprestações nos colégios militares do Distrito Federal para aqueles que preencherem determinados requisitos, quais sejam, ser órfão dos integrantes de algumas carreiras ali especificadas, dentre elas agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. 5. A natureza híbrida do Colégio Dom Pedro II não se afigura suficiente a eximi-lo da obrigação de cumprir o previsto no citado decreto. 6. Preenchidos os requisitos constantes no decreto distrital, deve ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à matrícula e isenção à taxa ou contraprestação no Colégio Dom Pedro II. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321627, 07127994720198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador